Tribunal: TJBA
Processo: 8029168-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029168-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUMERCINDO VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiros opostos contra imissão de posse determinada em Ação Reivindicatória, indeferiu a manutenção na posse de imóvel, em favor do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em tutela de urgência, a suspensão da ordem de imissão na posse em favor de terceiro que demonstra exercer a posse do imóvel desde 1992, com documentação comprobatória, nos autos de Embargos de Terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante demonstrou ter a posse do imóvel desde 1992, com recibo de compra e venda, carnê de IPTU e fatura de água, todos em seu nome, atendendo ao disposto no art. 677 do CPC quanto à prova sumária de sua posse e da qualidade de terceiro.

4. O imóvel é objeto de Ação de Usucapião e Ação Reivindicatória que tramitam desde 2008, envolvendo as mesmas partes, de modo que a agravada não desconhece a posse do agravante.

5. A teor do art. 678 do CPC, reconhecendo suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deve determinar a suspensão das medidas constritivas e a manutenção da posse provisória.

6. A coisa julgada somente gera efeitos entre as partes integrantes da lide, não podendo atingir terceiros estranhos à relação processual originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Antecipação de tutela concedida para suspender a ordem de imissão na posse, reconhecendo provisoriamente a posse do agravante sobre o imóvel.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 506, 674, 677 e 678.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.934.046, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Decisão Monocrática, DJe 16.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029168-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GUMERCINDO VIEIRA SANTOS e como apelada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.